Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO RURAL. ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. SÚMULA No 619. CONCESSÃO DE USO. ILEGAL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DIREITOS DE POSSE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
3. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.
4. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos.
5. A área objeto do litígio é pública de propriedade da Terracap, logo, a “a ocupação indevida de bem público é mera detenção de bem, inexistindo indenização por benfeitorias” (STJ, Súmula no 619).
6. O contrato de concessão de uso apresentado pelo autor para comprovar sua posse foi celebrado com fundamento no Decreto no 19.248/98, declarado inconstitucional, tornando inválidas as concessões de uso firmadas com fundamento nessa norma.
7. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos da posse (CC, art. 1.208). Precedente.
8. Inexiste motivação idônea para a manutenção da posse/detenção daqueles que ocupam áreas públicas, quando a área objeto de ocupação indevida localiza-se em perímetro rural, sem informação quanto à eventual desafetação ou utilização para fins de moradia.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido.